Tribunal: TJMT
Processo: 0004604-78.2015.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004604-78.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), JURANDIR FELIX DE SA - CPF: 368.676.165-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO ART. 485, IV, DO NCPC – REQUISITOS OBSERVADOS – INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO CREDOR/AUTOR/APELANTE REALIZADA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR TAMBÉM REALIZADA –COMPROVAÇÃO MEDIANTE JUNTADA DE AVISO DE RECEBIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Realizada intimação dos advogados da parte autora, por meio de Diário de Justiça, quando da parte, pessoalmente, por meio de recebimento, e configurando-se a sua inércia, é de ser mantida a sentença que extinguiu o feito por abandono.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de busca e apreensão nº. 0004604-78.2015.8.11.0007, Códigos 129021 e 12158045 movida em desfavor de JURANDIR FELIX DE AS, com base no artigo 485, inciso IV, do CPC/2015, eis que transcorreram mais de 05 (cinco) anos sem a citação da parte requerida; julgou extinta sem resolução de mérito o presente feito com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015. Poer fim, condenou a parte autora ao pagamento das despesas e custas processuais remanescentes, se houverem. Sem condenação em honorários.

Sustenta que, ‘na verdade, a r. sentença encontra fundamento no art. 485, III do CPC, na qual deveria ter sido observada a ordem insculpida no §1º do indigitado dispositivo, sendo a ausência da intimação pessoal da parte autora vício insanável que torna nula a sentença.’.

Assevera que a cassação da sentença é à medida que se impõe, porquanto não procedida à correta intimação pessoal da parte como trata o §1ª do art. 485 do CPC, e, em esteira linear, inexistiu a prévia intimação de 5 dias para dar prosseguimento na alteração, tornando, neste horizonte, a sentença nula, motivo pelo qual restou cabível o presente petitório recursal.

Afirma que a sentença padece de nulidade, uma vez que houve ofensa ao disposto no art. 485, III, §1º do CPC, ou seja, o processo foi extinto por abandono de causa sem que houvesse intimação pessoal da parte Autora, ora Recorrente.

Afirma que não foram observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, consagrados no artigo 8º do CPC, que devem nortear as decisões do Poder Judiciário, motivo pelo qual não seria necessário, em tese, criar um tópico nas razões de sua Apelação pugnando pela sua aplicação.

Requer seja conhecido e provido o presente apelo, para cassação da sentença proferida, com continuidade do feito em primeiro piso.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de busca e apreensão nº. 0004604-78.2015.8.11.0007, Códigos 129021 e 12158045 movida em desfavor de JURANDIR FELIX DE AS, com base no artigo 485, inciso IV, do CPC/2015, eis que transcorreram mais de 05 (cinco) anos sem a citação da parte requerida; julgou extinta sem resolução de mérito o presente feito com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das despesas e custas processuais remanescentes, se houverem. Sem condenação em honorários.

Inicialmente,
recebo o recurso de apelação,
apenas no efeito devolutivo, de acordo com artigo 1.012, inciso V, do NCPC.

Pois bem.

O recorrente busca a reforma da sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso IV, do CPC.

O Juízo de piso proferiu a seguinte sentença, fls. 51/51-v:

“ (...)FUNDAMENTO E DECIDO.

Destaca-se que a parte autora foi intimada para regularizar questão de ordem processual, e levando-se em conta que a demanda foi proposta em 17/08/2015 e até a presente data não ocorreu à citação da parte requerida, restando evidenciado que os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo não estão satisfatoriamente preenchidos.

A saber, o art. 239 do CPC/15 dispõe que a citação é ato indispensável para a validade do processo, logo, verificando-se que a demanda tramita há mais de 05 (cinco) anos e sem a citação da parte contrária, expondo totalmente a ausência de requisitos válidos para o prosseguimento do feito.

Nesta linha de raciocínio, o TJMT:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO PELA FALTA DE CITAÇÃO – FALTA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO OU NULIDADE NA SENTENÇA CONFIRMADA PELA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. A falta de citação causa a extinção do feito por se tratar de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do Art. 485, IV do CPC. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto. (Ag 71135/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)” grifei.

(...)

Imperioso frisar, que este Juízo oportunizou a parte requerente manifestar nos autos em duas oportunidades, sendo intimada inicialmente por meio de seu defensor via DJe, e pessoalmente via A.R, contudo, quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo sem manifestar nos autos, sendo inadmissível compactuar com a desídia da parte que não diligência o suficiente para conseguir alcançar sua pretensão.

DISPOSITIVO

Em razão disso, a extinção do feito com base no artigo 485, inciso IV, do CPC/2015 é à medida imperativa, eis que transcorreram mais de 05 (cinco) anos sem a citação da parte requerida.

Em consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015. (...)”.

Conforme cediço, o art. 485, IV, do NCPC, prevê a hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, quando, ausente os requisitos válido e regular do desenvolvimento do voto.

Da análise do conjunto probatório dos autos, a meu ver, o apelo não comporta o provimento desejado, senão vejamos:

Isto porque, a parte Apelante foi intimada para dar prosseguimento ao feito, requereu pesquisa de endereço via Infojud, Infoseg, Siel e Bacenjud, a fim de encontrar o endereço da parte requerida. para a efetivação da citação da parte.

O pedido não foi acatado, novamente o Magistrado determinou a intimação do demandante para manifestar no prazo de 15 (quinze) a respeito do extrato da pesquisa (ID. 52249043- fl. 47).

Decorreu o prazo, sem manifestação do autor, mesmo sendo devidamente intimado via DJE e, pessoalmente. (ID. 86392005)

Dentro desse contexto, observa-se a desídia da parte Autora/Apelante, que não se desincumbiu do ônus que lhe competia no processo, razão pela qual o decreto de extinção se mostra pertinente, nos termos do artigo 485, III, § 1º do NCPC.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, III, DO CPC - INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR CONCRETIZADA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) - PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 267, III e § 1º DO CPC OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1
. Diante da norma contida no art. 267, § 1º, do CPC, somente se extingue o processo por abandono de causa ou por não promover atos e diligências que competia ao autor, após sua intimação pessoal para dar andamento ao feito. 2. Observada a obrigatoriedade de intimação da parte pessoalmente por carta precatória, configurando-se a sua inércia, é de ser mantida a sentença que extinguiu o feito por abandono.
3. Decisão mantida. (Ag 7654/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021